Tribunal: TJES
Processo: 5009130-27.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009130-27.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA/ES
, por considerar ser competente o Juízo da
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES,
para o processamento da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Levantamento de Alvará, ajuizada por MÁRCIA PIRES VERENO DE MARTINS E OUTROS em face do BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A, postulando o proferimento de ordem judicial para determinar a expedição do termo de quitação do veículo e do CRLV nominal a herdeira Michelly Pires Vereno de Martins e condenação do banco réu ao pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil) reais.

Inicialmente distribuído perante a 6ª Vara Cível de Vitória/ES, sobreveio despacho (ID nº 5729306, pg. 49), sem fundamentação, declinando a competência para processar a julgar a causa e determinando a remessa dos autos a uma das Varas de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha/ES.

Após, recebidos os autos na 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, sobreveio Decisão suscitando o presente Conflito Negativo de Competência (ID nº 5729306, pgs. 59/61), argumentando que
decerto a análise da presente ação, de jurisdição contenciosa envolvendo instituição financeira no polo passivo, não pode ser atribuído a este Juízo Orfanológico, tal como quis fazer o honrado Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha em despacho, que, data maxima venia, nem sequer foi fundamentado
.

Despacho de ID 5770443, ocasião em que designei, em caráter provisório, o Juízo Suscitado como competente para análise e julgamento de medidas urgentes.

Parecer do Ministério Público, no ID 6135091, opinando não existir interesse público que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA/ES
, por considerar ser competente o Juízo da
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES,
para o processamento da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Levantamento de Alvará, ajuizada por MÁRCIA PIRES VERENO DE MARTINS E OUTROS em face do BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A, postulando o proferimento de ordem judicial para determinar a expedição do termo de quitação do veículo e a expedição do CRLV nominal a herdeira Michelly Pires Vereno de Martins, bem como a condenação do banco réu ao pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil) reais.

Inicialmente distribuído perante a 6ª Vara Cível de Vitória/ES, sobreveio despacho (ID nº 5729306, pg. 49), sem fundamentação, declinando a competência para processar a julgar a causa e determinando a remessa dos autos a uma das Varas de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha/ES.

Após, recebidos os autos na 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, sobreveio Decisão suscitando o presente Conflito Negativo de Competência (ID nº 5729306, pgs. 59/61), argumentando que
decerto a análise da presente ação, de jurisdição contenciosa envolvendo instituição financeira no polo passivo, não pode ser atribuído a este Juízo Orfanológico, tal como quis fazer o honrado Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha em despacho, que, data maxima venia, nem sequer foi fundamentado
.

Despacho de ID 5770443, ocasião em que designei, em caráter provisório, o Juízo Suscitado como competente para análise e julgamento de medidas urgentes.

Parecer do Ministério Público, no ID 6135091, opinando não existir interesse público que justifique a sua intervenção.

Pois bem.

Está configurado o conflito negativo de competência, pois ambos os Juízos se consideraram incompetentes para processar e julgar a ação, nos termos do art. 66, inciso I I, do Código de Processo Civil.

Destaco tratar-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Levantamento de Alvará, ajuizada em face do BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A, postulando o proferimento de ordem judicial para determinar a expedição do termo de quitação do veículo e a expedição do CRLV nominal à herdeira Michelly Pires Vereno de Martins, bem como a condenação do banco réu ao pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil) reais.

A fim de tornar ainda mais claros os contornos da lide, transcrevo parte do petição inicial:

As Requerentes são herdeiras de José Luiz de Martins, CPF 416.702.137- 49, falecido em 03/06/2021, sendo Márcia a cônjuge supérstite e as demais Requerentes, Marcelly, Marielly e Michelly, suas únicas filhas.

Como o “de cujus” deixou bens e diante de todos as herdeiras serem maiores e haver consenso na partilha, optaram pela realização de inventário na modalidade extrajudicial, previsto no artigo 610 parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Ocorre que Direitos sobre o veículo Marca Hyundai, Modelo HB20S Unique 1.0 Flex 12V Mec., ano 2019, placa QUE0487, no valor de R$50.700,00 (cinquenta mil, setecentos reais). O veículo encontra-se em nome da BBC Leasing SA e arrendado ao falecido.

Advém que, após quitação integral do contrato de arrendamento do veículo e a consequente baixa do arrendamento, a instituição BBC Leasing recusou-se a fornecer o Termo de quitação e Certificado de Registro de Veículo em nome das herdeiras, sob o argumento de que este somente será liberado através de alvará.

(...)

Registra-se, por fim, que todas as Requerentes, únicas herdeiras e interessadas, concordaram em nomear a herdeira MICHELLY PIRES VERENO DE MARTINS para receber o alvará judicial destinado ao Termo de quitação e liberação do CRV do veículo supracitado em seu próprio nome ( Michelly).

Assim, diante da negativa infundada do banco réu em proceder a expedição do termo de quitação e a transferência do veículo para a herdeira, não lhe restou alternativa senão invocar a tutela jurisdicional do Estado, objetivando que o requerido seja compelido em proceder o cumprimento do contido na escritura de partilha e inventário, nos moldes da legislação vigente.

Conforme narrado na petição inicial,
o Inventário do falecido foi realizado de forma administrativa – Escritura Pública
, nos termos da lei (art. 610, § 1º, do CPC, com as alterações introduzidas pelas Leis 11.441/2007 e 11.965/2009).

Como fundamentado pelo autor, a Lei nº 11.441/2007 buscou “
uma simplificação de procedimentos, criando via alternativa para as causas sobre as quais versam, em que hajam partes maiores e capazes, em consenso, dando maior racionalidade e celeridade, decorrentes do procedimento notarial, resguardando o Judiciário para as causas em que haja litígio, desafogando assim o Poder Judiciário
.”

A referida lei alterou determinados dispositivos do CPC/73, com o intuito de possibilitar a realização de inventário, partilha, separação e divórcio consensuais pela
via administrativa
.

Neste sentido, a ação tem por objetivo exigir do Banco requerido o cumprimento das cláusulas contidas na escritura pública e no inventário extrajudicial realizado consensualmente entre os herdeiros.

Dessa forma, tenho que assiste razão ao Juízo suscitante, uma vez que o pleito inicial não trata sobre direito sucessório o que, por certo, atrairia a competência do Juízo Orfanológico.

Todas as questões relacionadas aos direitos hereditários das Requerentes já foram devidamente dirimidas de forma extrajudicial.

Não há, portanto, que se falar em competência da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES.

Desse modo, o pedido não guarda qualquer relação com tema de competência exclusiva da Vara de Órfãos e Sucessões, prevalecendo o cunho eminentemente patrimonial e de natureza obrigacional, o que atrai a competência das Varas Cíveis Comuns.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência e
DECLARO
competente o suscitado,
JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DE VILHA VELHA/ES
, para processar e julgar a presente demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE ALVARÁ
. AUSÊNCIA DE DIREITO SUCESSÓRIO DISCUTIDO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL.
DIREITOS HEREDITÁRIOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE DIRIMIDOS DE FORMA EXTRAJUDICIAL.
INEXISTÊNCIA MATÉRIA QUE JUSTIFIQUE A COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA E ABSOLUTA DO JUÍZO SUCESSÓRIO.
CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES.

1.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Levantamento de Alvará, ajuizada em face do Banco réu, postulando o proferimento de ordem judicial para determinar a expedição do termo de quitação do veículo e a expedição do CRLV nominal à herdeira designada no inventário, bem como a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil) reais.

2.
A ação tem por objetivo exigir do Banco requerido o cumprimento das cláusulas contidas na escritura pública e no inventário extrajudicial realizado consensualmente entre os herdeiros.

3.
Dessa forma, assiste razão ao Juízo suscitante, uma vez que o pleito inicial não trata sobre direito sucessório o que, por certo, atrairia a competência do Juízo Orfanológico. Todas as questões relacionadas aos direitos hereditários das Requerentes já foram devidamente dirimidas de forma extrajudicial. Não há, portanto, que se falar em competência da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES.

4.
Desse modo, o pedido não guarda qualquer relação com tema de competência exclusiva da Vara de Órfãos e Sucessões, prevalecendo o cunho eminentemente patrimonial e de natureza obrigacional, o que atrai a competência das Varas Cíveis Comuns.

5.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer do Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do Juízo suscitado da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES.